Tribunal: TJMT
Processo: 1048274-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048274-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FERNANDA MATTOS MENDONCA - CPF: 120.607.577-54 (ADVOGADO), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA – QUESTÃO INCONTROVERSA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE PELAS PARTES –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor.

2. “Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes”. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1o/7/2020)

3.
Não há como imputar a nenhuma das partes a causa pelo ajuizamento da ação, devendo as despesas processuais e honorários advocatícios serem afastados.

4.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 189263167) proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em Ação Cautelar de Caução proposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A
, que
ratificou a liminar
e
julgo procedente
o pedido para consolidar a garantia ofertada, condenou o
Ente Público
o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, I, § 3o, II e 4o, III, c/c art. 90,
caput
, do CPC.

Em suas razões, argumenta que, embora tenha concordado com a prestação de garantia antecipada do crédito tributário, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, uma vez que não houve resistência à pretensão da autora. A Fazenda Pública destaca que não deu causa à ação, pois a questão poderia ter sido resolvida administrativamente, sem a necessidade de judicialização.

A apelação baseia-se no
princípio da causalidade
, sustentando que, ao não oferecer resistência à demanda, o Estado não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente cita precedentes do STJ que respaldam essa interpretação e pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação e inverter o ônus da sucumbência, atribuindo-o à parte autora.

Em suma, o Estado requer o
provimento da apelação
para que a sentença seja reformada, afastando-se a condenação em honorários advocatícios, invertendo o ônus da sucumbência à parte contrária.

Tempestividade certificada no Id. 189263180, sendo o apelante isento do recolhimento do preparo.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id.189263181).

Deixo de colher parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, eis que em ações semelhantes, o referido órgão declina de sua intervenção no feito
por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação cautelar ajuizada por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A,

contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio da qual pugna pelo reconhecimento do direito em prestar garantia ao débito tributário oriundo dos Termos de Apreensão e Depósitos de números 1134687-9 e 1134685-2, bem como para obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, nos termos do art. 206 do CTN.

Narra a requerente que, no dia 25.04.2018, agentes fiscais lotados no Posto Fiscal Eletrônico lavraram Termos de Apreensão e Depósito para cobrança de débito de ICMS decorrente de operações interestaduais envolvendo etanol anidro (AEAC).

Assevera que os agentes fiscais alegaram que o imposto deveria ter sido recolhido de forma antecipada, quando da entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 3o, §§ 3o ao 5o da Lei Estadual 7.098/98, arts. 915, 916 e 952,
caput
, do RICMS/MT c/c arts. 1o, I ao III e 3o ao 4o-B da Resolução 07/2008, motivo pelo qual houve a aplicação da penalidade prevista no art. 45, iniciso I, alínea “k”, da lei 7.098/98.

Aduz que apresentou defesa na esfera administrativa, a qual restou infrutífera.

Desse modo, por meio da presente ação, pleiteia a antecipação judicial de garantia, para que o débito tributário não ocasione prejuízos ao exercício de suas atividades empresariais. Em provimento final, tenciona a ratificação da liminar a fim de que seja reconhecido não só seu direito em garantir o débito tributário, como também o de obter a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

A inicial veio acompanhada de documentos.

A liminar foi deferida, como consta do ID 27618885.

O requerido apresentou petição concordando com o pedido. Contudo, requereu a intimação da autora para que regularizasse o seguro, no sentido de adequar o índice de correção monetária ao IGPDI e não à SELIC. Ademais, pugnou pela sua não condenação em honorários.

A autora informou que o seguro já está sendo regularmente corrigido pelo IGPDI.

Intimadas a se manifestar sobre provas a produzir, apenas a requerente informou o seu desinteresse.

O Ministério Público se manifestou nos autos, entendendo pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC.

A possibilidade de ajuizamento de ação cautelar com o intuito de antecipação da penhora em execução fiscal tem sido consagrada na jurisprudência do E. STJ, que aceita o manejo do instrumento processual de forma a garantir os direitos do contribuinte solvente em antecipar-se à atuação estatal, garantindo o juízo de forma a poder obter as certidões negativas necessárias à sua atuação mercantil.

Conforme o breve relatório alhures, a parte autora pretende o reconhecimento de seu direito de garantir o débito tributário pelo seguro garantia e, por conseguinte, requer a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Em sua manifestação, a Fazenda Pública deixou de oferecer contestação, apresentando contrariedade apenas quanto ao índice de correção monetária aplicado ao seguro, motivo pelo qual requereu a intimação da autora para que regularizasse o contrato, para constar como índice o IGPDI e não a Selic.

Por sua vez, a demandante informou que o seguro já está sendo corrigido com base no índice IGPDI.

De fato, conforme consta do subitem “3.2” do aludido seguro garantia de ID 25421608, há expressa menção de que a atualização monetária será regida pelo IGPDI ou por outro índice que legalmente o vier a substituir.

Quanto à pretensão do requerido para que não seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, não é possível acolher seu pedido.

Saliento que a condenação nesse sentido não é ato discricionário do juiz, mas sim um mandamento do código processual que estabelece a obrigatoriedade de condenação do vencido a pagar honorários (art. 85,
caput
).

Mesmo no caso de reconhecimento do pedido pela parte demandada, há expressa previsão legal no Diploma Processual Civil quanto à condenação:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Sendo assim, diante de todo o exposto,
HOMOLOGO
a concordância do ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 487, III, do CPC e, consequentemente,
ratifico a liminar
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido para consolidar a garantia ofertada pela parte autora, determinando ao requerido que se abstenha de negar a emissão de certidão com efeitos negativos em favor da requerente.

Sem custas processuais em virtude do art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, I, § 3o, II e 4o, III, c/c art. 90,
caput
, do CPC.

Não é o caso de reexame necessário.

Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.”

A apelada
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A
ajuizou a ação cautelar originária de prestação de caução, por meio do Seguro Garantia – Apólices: i. Apólice 024612019000107750025061 e Apólice 024612019000107750025064, em valor suficiente para assegurar o crédito tributário, com objetivo de obter a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal de Tributos Estaduais Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Houve concordância do apelante Estado de Mato Grosso quanto à garantia ofertada, uma vez que a caução tem previsão no artigo 9o, II, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980), aduzindo, inclusive, por sua natureza cautelar, não haveria justificativa para condenação no ônus de sucumbência, além da ausência de resistência de sua parte.

No caso, a insurgência está restrita à legalidade da condenação do Ente Público ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

Vinga em parte o recurso. A condenação em honorários advocatícios deve observar não somente o princípio da sucumbência, mas também, o da causalidade e, no caso, em concreto, tem-se as seguintes facetas: a) a ausência de autonomia considerando a natureza jurídica da ação; b) interesse exclusivo da parte apontada como possível executada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. CPD-EN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A decisão sobre pedido de caução de crédito tributário ainda não cobrado judicialmente para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal (deduzido, na espécie, com o nome de ação cautelar) tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Nesse sentido: AREsp 1.521.312/MS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/07/2020. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1571926/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 11/4/2022).

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra,
é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação
.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1521315/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1o/7/2020).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL POSTERIOR GARANTIDA PELOS MESMOS BENS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 85, 90, § 1o, 487, I E II, TODOS DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE IDENTIDADE ENTRE OS JULGADOS.

I - Na origem, trata-se de medida cautelar ajuizada em desfavor da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul objetivando a aceitação do seguro-garantia, em razão da omissão fazendária em promover a execução dos créditos tributários, o que lhe permitiria oferecer bens para garantir a dívida com a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em comento. Na sentença, julgou-se extinto o feito sem resolução do mérito, diante da perda superveniente de interesse de agir do autor. No Tribunal de origem, negou-se provimento à apelação.

[...]

VIII - Por fim, verifica-se que eventual demora no ajuizamento da execução fiscal sequer é mérito a ser analisado, considerando que o fisco não possui prazo para o ajuizamento da execução fiscal, salvo para evitar prejuízo próprio, decorrente da prescrição. Assim, não pode servir de argumento para transferir à Fazenda Pública a responsabilidade pelo ajuizamento da medida cautelar, extinta sem resolução do mérito.

IX - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.689.859/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

Deste modo, não é possível atribuir ao Fisco a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal, na medida que ao credor, dentro do exercício do direito de ação, é dado escolher o momento oportuno para ajuizá-la. A ação cautelar de caução é uma mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e realizada no interesse exclusivo da apelada, considerando o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal.

Mesmo raciocínio em julgados desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA — EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IMPOSSIBILIDADE — QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor.
2. “Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes”. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1o/7/2020) 3. Recurso provido. (N.U 1021490-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2- A ação cautelar fiscal foi ajuizada pela empresa com o intuito de garantir futura execução fiscal, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação, em razão da existência dos débitos sem garantia que a impossibilitava de emitir certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

3- A concessão da medida liminar, embora possua caráter satisfativo não implica em perda do objeto pois, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, carece de confirmação por decisão definitiva.

4- Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. (N.U 1004531-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Se não há pedido para reconhecer a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, a ação deve ser julgada procedente.

2. “A cautelar em análise configura-se como mera antecipação do valor da garantia de dívida ativa e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.” (TJ-MT 00112899620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020) (N.U 0039947-38.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Ademais, uma vez que é assegurado à devedora, ora apelada, o direito de ofertar bens à penhora na execução fiscal, da mesma forma não é possível atribuir-lhe causa indevida à medida cautelar por ter antecipado a referida fase processual.

Logo, a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual, inerente à execução fiscal, e inexiste autonomia de qualquer das partes passível de culpabilidade a ensejar condenação em honorários advocatícios, motivo por que comporta a reforma da sentença à luz do entendimento haurido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, o ônus sucumbencial não pode ser invertido ou mesmo fixado em desfavor do Estado de Mato Grosso, pois nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da medida cautelar.

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso para retificar parcialmente a sentença, tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024